Tribunal: TJBA
Processo: 8012589-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012589-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES AGRAVADO: DARA MARIA ARAUJO LUZ Advogado(s):FELIPE GIESTA ROMANO, ANA LUIZA GONCALVES DA NOBREGA, DIOGO GIESTA SOARES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA NÃO CONHECIDAS. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. LIMITAÇÃO DO AUMENTO A ÍNDICE OFICIAL (INPC). TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para limitar o reajuste da mensalidade do curso de Medicina ao percentual do INPC acumulado em 2024 (4,77%), em substituição ao índice de 9,99% inicialmente fixado pela instituição, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível o afastamento da gratuidade de justiça deferida à parte autora; (ii) saber se devem ser conhecidas as preliminares de irregularidade da representação processual, incompetência territorial e incorreção do valor da causa; (iii) saber se é legítima a limitação judicial do reajuste aplicado à mensalidade escolar, com base em tutela de urgência, à luz do art. 300 do CPC e da Lei nº 9.870/99. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada, pois a simples alegação de que a parte paga mensalidades elevadas não afasta a presunção legal de hipossuficiência (CPC, art. 99, §3º), sendo necessária prova robusta, inexistente nos autos. 4. As demais preliminares (irregularidade da representação processual, incompetência do foro e incorreção do valor da causa) não foram conhecidas, por ausência de análise pelo juízo de origem, aplicando-se o princípio da vedação à supressão de instância. 5. Quanto ao mérito, a decisão liminar que limitou o reajuste da mensalidade ao índice oficial (INPC) foi proferida com base na probabilidade do direito e no perigo de dano irreparável, devidamente fundamentada e em conformidade com jurisprudência dominante. 6. A instituição de ensino recorrente não demonstrou que o reajuste pretendido foi precedido de planilha de custos nos moldes exigidos pela Lei nº 9.870/99 e Decreto nº 3.274/99, não restando comprovada a legalidade do aumento. 7. Há risco de dano inverso à parte autora, que poderia ser impedida de continuar os estudos, justificando a manutenção da tutela de urgência deferida. IV. Dispositivo e tese 8. Impugnação ao valor da causa rejeitada. Preliminares de irregularidade da representação processual, incompetência do foro e incorreção do valor da causa não conhecidas. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC pode ser afastada mediante prova robusta da capacidade financeira da parte; 2. Não cabe ao Tribunal conhecer, em sede recursal, de preliminares não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de violação ao princípio da vedação à supressão de instância; 3. É legítima a limitação judicial de reajuste de mensalidade escolar, quando ausente demonstração adequada dos custos, com base nos critérios legais e na jurisprudência dominante, especialmente diante do risco de dano irreparável ao consumidor." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, VIII, 99, §3º, 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PB - AI: 08025157820238150000, Relator: Des. José Ricardo Porto, 1ª Câmara Cível); TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10030613920188110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/06/2018). Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8012589-96.2025.8.05.0000, sendo agravante IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental LTDA e, agravada, Dara Maria Araujo Luz, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a impugnação à gratuidade de justiça, não conhecer das preliminares de irregularidade da representação processual, incompetência do foro e incorreção do valor da causa, de conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator